Tribunal: TJBA
Processo: 0038120-61.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0038120-61.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Antonio Fonseca da Silva e outros (10) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 535, INCISO III, DO CPC. TEMA 984 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANTONIO FONSECA DA SILVA E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: (i) definir se a coisa julgada formada em ação que reconheceu o direito à GAPM com base nas Leis nº 7.622/2000 e 8.889/2003 impede a declaração de inexigibilidade do título; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada, embora dotada de imutabilidade, pode ser relativizada quando o título executivo judicial estiver fundado em norma ou interpretação normativa posteriormente considerada inconstitucional pelo STF, conforme dispõe o art. 535, §5º, do CPC. 4. O Tema 984 da Repercussão Geral fixado pelo STF veda o aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, não sendo devida a extensão do reajuste previsto na Lei nº 7.622/2000 aos policiais militares do Estado da Bahia. 5. A decisão do STF foi proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, configurando, assim, hipótese de inexigibilidade da obrigação nos termos do art. 535, §7º, do CPC. 6. A execução baseada em título judicial que contraria entendimento vinculante do STF revela-se inexigível, sendo legítima sua anulação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada não impede o reconhecimento da inexigibilidade de obrigação fundada em norma ou interpretação normativa declarada inconstitucional pelo STF, desde que a decisão da Corte Suprema seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 535, III, §§5º e 7º, e 803, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 976610 (Tema 984), Plenário Virtual, j. 2019; STF, RE nº 563708/MS (Tema 24), j. 2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0038120-61.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante Antonio Fonseca da Silva e outros (10) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06